Tribunal: TJSP
Processo: 1006782-68.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaratória de nulidade c/c Indenização por danos morais – Impossibilidade – Ausência de ilegalidade – Inexistência de vício de consentimento – Prova do vínculo –

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaratória de nulidade c/c Indenização por danos morais – Impossibilidade – Ausência de ilegalidade – Inexistência de vício de consentimento – Prova do vínculo – Reconhecimento – Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, II, do CPC – Regular contratação do cartão de crédito consignado com o efetivo recebimento dos valores contratados e realização de descontos dentro dos limites legais e contratuais avençados – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.